Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. OFF LABEL. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DEVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo BRADESCO SAÚDE S. A., em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar o apelante a i) fornecer à autora/apelada, o medicamento RITUXIMABE, conforme prescrição médica; ii) indenizar a apelada por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde pode recusar o fornecimento de medicamento prescrito off label com base na ausência de previsão no rol da ANS; (ii) saber se o tratamento é experimental, de modo a afastar a obrigação de cobertura; e (iii) saber se a recusa indevida caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação firmada entre as partes não está submetida aos ditames do direito consumerista, nos termos da Súmula n.o 608 do STJ, bem como à diretriz da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente, quanto a este último, no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração, confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde.
4. Desde o advento da Lei 14.454/22, que incluiu os mencionados incisos no art. 10 da Lei 9.656/98, a discussão acerca da taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi sepultada, posto que a norma estabeleceu, expressamente, que se trata de rol taxativo mitigado, configurando uma previsão mínima de coberturas obrigatórias a serem observadas pelos planos de saúde.
5. No âmbito do tratamento de doenças cobertas pelo contrato, os planos de saúde devem fornecer os tratamentos que não constam especificamente no rol da ANS, mas que foram indicados pelo médico assistente, desde que haja eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidência, o que se verificou no caso.
6. A prescrição de uso off label de medicamento deve respaldar-se em evidências científicas e clínicas, o que afasta seu caráter experimental.
7. Por fim, os danos morais restaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa ilegítima de fornecer o medicamento necessário ao tratamento urgente da grave moléstia que acometeu a apelada, agravou a sua aflição e o sofrimento, frustrando a sua legítima expectativa de receber o tratamento de saúde integral, em momento de vulnerabilidade decorrente do diagnóstico recebido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. O plano de saúde não pode recusar o fornecimento de medicamento prescrito off label quando este é respaldado por evidências científicas e prescrição médica especializada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, I e VI, 14, caput; Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.566/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2019; TJDFT, Acórdãos 1878773, 1874850, 1842579 e 1675322.